Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ofício encaminhado a esta Suprema Corte pela Presidência do Tribunal de Contas da União (documento eletrônico 427), instruído com decisão proferida pelo Ministro Bruno Dantas, nos autos do Processo de Acompanhamento 035.857/2015-3, no qual se requer o compartilhamento dos diálogos abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.
    O expediente supra referido foi instaurado naquela Corte de Contas após requerimento do Subprocurador-Geral do Ministério Público do TCU, Lucas Rocha Furtado, o qual noticiou possíveis irregularidades que guardariam relação com questões tratadas nos processos TC-TCU 016.991/2015-0 e 005.262/2021-6, sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas. 
    Da decisão do mencionado Ministro do Tribunal de Contas da União consta o quanto segue: 
    “[...]
    4. Dentre as ocorrências sintetizadas no ofício, o membro do parquet discorre sobre as recentes notícias divulgadas pela mídia no sentido de que o ex-juiz Sérgio Moro teria se tornado sócio da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, administradora judicial das empresas do grupo Odebrecht no processo de recuperação judicial, bem como de que o ex-juiz teria orientado procuradores do Ministério Público Federal em questões relativas a informações constantes nos sistemas daquela empresa. 
    5. O eminente Subprocurador-geral anota que o então juiz homologou acordos de leniência firmados entre o Ministério Público Federal e as empresas do grupo Odebrecht e que, em sua atuação, ele pode ter contribuído para a situação de insolvência da empresa.
    6. Relata suposto conflito de interesse do agente que, em um primeiro momento, atuou em processo judicial com repercussões na esfera econômica e financeira da empresa e que, posteriormente, aufere renda, ainda que indiretamente, no processo de recuperação judicial para o qual seus atos podem ter contribuído.
    7. Tal situação pode constituir afronta aos deveres de fidúcia, lealdade e diligência que regem a atuação do administrador judicial.” (documento eletrônico 427, fl. 2).
    E conclui da seguinte maneira:
    “[...]
    28. Por fim, tal como pugnado pelo parquet, é o caso de solicitar ao Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandovski, do Supremo Tribunal Federal, também nesse esforço de colaboração, o compartilhamento das mensagens trocadas entre os procuradores do Ministério Público Federal e o ex-juiz Sérgio Moro, uma vez que o teor dessas mensagens pode trazer valiosas informações para as apurações dos indícios de irregularidades elencados pelo Subprocurador-geral.
    29. Por fim, tendo em vista a urgência em se obter a documentação sugerida pelo parquet e em avaliar os pressupostos para eventual concessão da medida cautelar, bem como considerando que outras medidas processuais estão em curso nestes autos, determino a constituição de apartado, mantida a relatoria, na forma do parágrafo único do art. 24 da Resolução-TCU 175/2005, para tratar especificamente das medidas elencadas no Ofício nº 002/2021-GAB (peça 75).
    30. Ante o exposto, decido:
    30.1. determinar à SeinfraOperações, com fundamento nos arts. 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 24, parágrafo único, da Resolução-TCU 175/2005, que autue processo apartado, mantida a relatoria, para tratar dos indícios de irregularidades indicados no Ofício nº 002/2021-GAB (peça 75), fazendo juntar cópia do expediente e deste despacho, e adotando as seguintes medidas:
    30.1.1. oficiar ao Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandovski, do Supremo Tribunal Federal, a fim de solicitar, em regime de cooperação, o compartilhamento das mensagens trocadas entre os procuradores do Ministério Público e o ex-juiz Sr. Sérgio Moro;” (documento eletrônico 427, fls. 5-6).
    É o breve relatório. Decido.
    Destaco, inicialmente, que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 
    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça.
    Isso porque a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF).
    Não fosse isso, registro que, na qualidade de órgão auxiliar do Congresso Nacional, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e respectivas entidades, compete ao TCU, dentre outras atribuições, “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público” (art. 71, II, da CF), constituindo dever dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, “apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional” (art. 74, IV, da CF). 
    Em face do exposto, determino a extração de cópias dos documentos eletrônicos 173, 178, 226, 264, 346, 353, 371, 375 e 388, para que sejam encaminhadas ao Ministro Bruno Dantas, relator do Processo de Acompanhamento 035.857/2015-3, instaurado no âmbito do Tribunal de Contas da União.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator